Tribunal: TJSP
Processo: 2074824-27.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado - Pleito de liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Hipótese em que foi decretada a instauração de incidente de insanidade mental do paciente e se aguarda a

Ementa:
Habeas Corpus – Tentativa de homicídio qualificado - Pleito de liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Hipótese em que foi decretada a instauração de incidente de insanidade mental do paciente e se aguarda a realização da perícia médica – Demais disso, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de ofício ao estabelecimento prisional, onde o paciente encontra-se custodiado, para que seja submetido à avaliação médica - Ordem denegada.